Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-91.2021.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000494-91.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMARA FERREIRA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 059.862.181-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RHARISTON ALVES DE SOUZA - CPF: 060.718.011-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.503.661-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WEULLER COSTA DE MORAES - CPF: 712.468.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), S. M. B. D. L. - CPF: 089.391.891-16 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GUILHERME MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 067.355.441-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SHAWANDA NATHANY REZENDE DE SOUZA - CPF: 061.874.821-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000494-91.2021.8.11.0012

APELANTE: SAMARA FERREIRA APARECIDA DOS SANTOS, RHARISTON ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE CONTIDO NO RE 603.616/RO – IRREGULARIDADE DO INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – COMPROVADA
SOCIETAS SCLERIS
– REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na abordagem de usuário, que havia acabado de sair da residência dos réus, portando substância entorpecente.

“O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a
‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’
(RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)”
[STF, ARE 1374032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 6-5-2022 PUBLIC 9-5-2022].

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pelo monitoramento próximo à residência dos apelantes, e pela apreensão de grande quantidade de droga apreendida, além de balança de precisão.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

Havendo provas bastantes do envolvimento de ambos os apelantes na prática da mercancia de drogas, comprovada está a
societas sceleris
, autorizando a condenação pelo tráfico de associação para o tráfico.

Não há falar em redimensionamento da pena imposta se, ao fim e ao cabo, foi fixada em seu mínimo legal.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica à prática de atividades criminosas e que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.

Tendo em vista o
quantum
da reprimenda imposta [8 anos e 10 meses de reclusão], descabe cogitar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000494-91.2021.8.11.0012

APELANTE: SAMARA FERREIRA APARECIDA DOS SANTOS, RHARISTON ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Samara Ferreira Aparecida dos Santos e Rhariston Alves de Souza, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que os condenou à reprimenda idêntica de 8 anos e 10 meses de reclusão, e 1.283 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006].

A apelante suscita a nulidade da busca domiciliar, haja vista a ausência de justa causa para ingresso na residência, asseverando
“que se trata de uma invasão domiciliar desprovida de efetiva demonstração de fundadas suspeitas a legitimar o ingresso”
.

Postula a absolvição dos apelantes, com fundamento na ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a defesa a absolvição dos réus em relação ao crime de associação para o tráfico, tendo em vista que não existem provas bastantes para comprovar o ânimo associativo para prática da mercancia de drogas.

Sustenta, ainda, que não se extraem dos autos provas seguras da prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo que o entorpecente encontrado na residência pertencia ao adolescente Saulo Matheus Barros de Lima.

Se mantida a condenação, a defesa busca a redução da reprimenda imposta, e o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo, com a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

A Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000494-91.2021.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL DOMICILIAR

A defesa sustenta que os policiais ingressaram na residência sem autorização judicial e sem a apresentação do mandado judicial, razão pela qual as provas obtidas são ilegais, requestando, ao final, a absolvição dos apelantes.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não ficou evidenciada a propalada ilegalidade.

O magistrado de origem, ao enfrentar – e refutar – a preliminar suscitada pela defesa, assim fundamentou:

“Em princípio, os denunciados
Rhariston Alves de Souza
e
Samara Ferreira Aparecida dos Santos
requereram o reconhecimento da
ilicitude do ingresso dos policiais
em sua residência e das provas dela decorrentes, com seu consequente desentranhamento, em razão da ausência de justa causa e expressa autorização dos réus, devidamente registrada.

Compulsados os autos, em especial a prova oral produzida em juízo, verifico que
o ingresso em residência foi antecedido pela realização de diligências por parte da polícia militar
.

A prova produzida na presente ação penal demonstra ter a polícia militar
recebido a informação de que grande quantidade de drogas chegaria à cidade
, sendo que
parte dela estaria na casa de Rhariston
, o qual
é conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de drogas
.

Diante de tal informação,
a equipe policial formada pelos policiais Passílio e Cavalcante passou a monitorar a residência de Rhariston e Samara
, tendo visualizado a movimentação de pessoas no local.

Os policiais militares afirmaram
terem visto Saulo entrando e saindo da residência várias vezes
,
além de Guilherme ter entrado na casa, permanecido brevemente e saído logo em seguida
.

Passaram as características de Guilherme para a viatura do Sgt. Weuller, que estava em outro local, a qual realizou a abordagem daquele e encontrou entorpecente em sua posse.

Após a
abordagem de Guilherme
,
o qual havia saído da residência de Rhariston e Samara há pouco tempo
e portava entorpecente, a polícia militar
efetuou o ingresso na residência destes
, onde
obteve êxito em apreender oito tabletes de maconha pesando seis quilos e cento e vinte e sete miligramas
.

Ao contrário do que defendem os réus, o ingresso da polícia em sua residência foi
precedido de diligências que possibilitaram a conclusão de que os acusados estariam praticando crime permanente no interior da residência,
mormente porque
Guilherme foi visto pelos policiais ingressando e saindo da residência
, tendo sido este
abordado logo em seguida na posse de entorpecente
, conforme depoimentos prestados em juízo pelos policiais Passílio e Cavalcante.

As
diligências previamente encetadas pela polícia militar
(
campana e apreensão de drogas com Guilherme, o qual havia saído da residência instantes antes
), aliadas ao conhecimento dos policiais militares de que os réus já possuíam envolvimento com o tráfico de drogas, em razão de passagens policiais anteriores, e informes obtidos em denúncias anônimas prévias e no dia dos fatos,
permitem a conclusão de que os réus estariam praticando crimes permanentes em sua residência
, de modo que o ingresso dos policiais se encontra acobertado pela situação de flagrância, em consonância com o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616.

Restando evidente a situação de flagrância, desnecessária a obtenção de autorização por parte dos moradores para ingresso na residência, conforme exceção expressamente prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Desta forma, as circunstâncias concretas dos fatos em apuração na presente ação penal evidenciam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares nas residências dos réus Rhariston e Samara, de modo que os precedentes judiciais invocados pela defesa não devem ser aplicados no presente feito para reconhecimento da ilicitude das provas produzidas por não tratarem de fatos semelhantes.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a preliminar de ilicitude do ingresso em domicílio”.

Conquanto não haja dúvidas de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[1]
, convém deixar registrado que, no caso em apreço, a fundada suspeita se verificou nas diligências prévias realizadas pelos policiais militares.

Segundo asseverado pelo
PM Tiago dos Santos Passílio do Nascimento
, a polícia militar recebeu a informação de que havia chegado grande quantidade de droga na cidade de Nova Xavantina, e que parte dela ficaria sob a responsabilidade do acusado, Rhariston Alves de Souza, que, segundo apurado, teria assumido um papel de destaque e confiança no grupo criminoso, uma responsabilidade maior, razão pela qual armazenou grande quantidade de entorpecentes.

O PM Passílio asseverou que os réus Rhariston e Samara constantemente mudavam de residência, mas que sabiam o local onde eles estavam morando, o que os motivou a fazer rondas próximas ao local.

Declarou que no dia dos fatos fizeram campana por trinta a quarenta minutos próximos à residência, para verificar a movimentação, e notaram que várias pessoas entravam e saíam do imóvel.

Os policiais presenciaram o corréu Guilherme Marques do Nascimento entrando e saindo da residência, levando os responsáveis pela campana a passarem as características dele a outra viatura que estava próxima, sendo que a equipe comandada pelo Sgt. Weuller realizou sua abordagem.

Com o coacusado Guilherme foram encontradas duas porções de maconha, pesando, aproximadamente, 5g [cinco gramas].

Por essa razão, evidenciado pelo contexto fático-probatório que Guilherme adquiriu essas duas porções de maconha na residência de Rhariston e Samara, ficou demonstrada a justa causa de que naquele imóvel estava sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, a autorizar o ingresso dos policiais independentemente da expedição do mandado de busca e apreensão.

A mesma versão foi narrada pelo
PM Daniel Pereira Cavalcante
, segundo o qual havia várias denúncias de que chegaria grande quantidade de drogas em Nova Xavantina, cuja parte ficaria com Rhariston e a outra metade com a pessoa conhecida por “Igor Lobo”.

Asseverou que no dia da prisão foi realizado monitoramento próximo à residência, onde foram visualizadas várias pessoas entrando e saindo do imóvel.

Disse que passava as características dessas pessoas para que outra viatura as abordasse, obtendo êxito em capturar o corréu, Guilherme Marques do Nascimento, que carregava consigo duas porções pequenas de maconha.

De acordo com o PM Daniel Pereira Cavalcante, o corréu Guilherme foi visto entrando e saindo rapidamente do imóvel, assim como outro menor de idade, sendo que Rhariston sempre colocava a cabeça para fora do imóvel, observando a rua para ver se havia movimentação de policiais.

Destarte, diante das denúncias recebidas pela Polícia Militar de que Rhariston teria recebido grande quantidade de droga, aliado à campana realizada próxima ao imóvel, obtendo êxito em abordar o corréu Guilherme Marques do Nascimento, com pequena quantidade de droga que havia acabado de adquirir na residência dos apelantes, presente está a justa causa a autorizar a busca domiciliar.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[2]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[3]
.

Nesse diapasão, entendo plenamente justificada a busca domiciliar levada a efeito pelas autoridades policiais, diante das fundadas suspeitas de que naquela residência ocorria a prática do crime permanente de tráfico de drogas.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[4]
.

Colho da jurisprudência:

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[5]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra os apelantes, Rhariston Alves de Souza e Samara Ferreira Aparecida dos Santos, a prática
dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“FATO 01
:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia
5 de março de 2021
, por volta de
23h25min
, na residência situada na Rua Porangatu, n. 106, bairro Tonetto, neste município de Nova Xavantina, os denunciados
Rhariston Alves de Souza
,
Samara Ferreira Aparecida dos Santos
e Guilherme Marques do Nascimento, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, após adquirirem e receberem de maneira escusa,
tinham em depósito, guardavam e traziam consigo, para fins de comercialização
,
08 (oito) tabletes e 02 (duas) trouxinhas
, contendo a substância entorpecente popularmente conhecida como maconha (
‘Cannabis Sativae Linneu’
), cujo peso aproximado dos invólucros, quando somados, totalizou
6,127kg (seis quilos e cento e vinte e sete miligramas)
de massa bruta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial n. 310.2.04.2021-002880-01, (f. 151-155 e colorido em anexo),
envolvendo nesta prática criminosa o adolescente Saulo Matheus Barros de Lima
, também conhecido como
‘Coala’
, que contava com 16 (dezesseis) anos (nascido aos 23/01/2005) ao tempo dos fatos, (f. 147 – ID 52382495).

FATO 02
:

Deflui-se, outrossim, do presente caderno apuratório que, de data não especificada
até o dia 5 de março de 2021
, os incriminados
Rhariston Alves de Souza
, Guilherme Marques do Nascimento e
Samara Ferreira Aparecida dos Santos
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com o ânimo de estabilidade e permanência,
se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas
”.

Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, entendo que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta em relação aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

No atinente ao crime de tráfico de drogas, apesar de o adolescente Saulo Matheus Barros de Lima,
“irmão de consideração”
de Samara, ter assumido a propriedade do entorpecente apreendido, certo é que sua versão não possui a menor verossimilhança, notadamente ao asseverar que a maconha apreendida [mais de seis quilos] teria sido adquirida para consumo pessoal.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono abaixo a transcrição dos depoimentos e dos interrogatórios contida na sentença hostilizada,
verbis
:

“O policial militar
TIAGO DOS SANTOS PASSÍLIO DO NASCIMENTO
narrou em juízo ter participado da localização das drogas e dos outros materiais. Afirmou que o réu Rhariston tem diversas passagens pela polícia,
esclarecendo ter sido preso duas vezes, no período de dois meses, pelo mesmo crime
, contando inclusive com a presença de sua companheira. O réu também tem passagens policiais quando era menor. Narrou ter recebido diariamente várias informações sobre as atividades do vulgo ‘Coiote’ ou ‘Malcriado’, segundo as quais este teria subido de cargo e obtido uma responsabilidade maior dentro da quadrilha. Afirmou não conseguir precisar a quantidade de drogas que teria chegado para o réu ‘Malcriado’. O depoente fez o monitoramento da casa de Rhariston, observou a quantidade de pessoas que entrava e saia do local e identificou duas pessoas específicas no local, a saber, o corréu Guilherme e um menor conhecido por se associar a traficantes de Nova Xavantina na condição de ‘correria’, isto é, responsável pela entrega de drogas em bocas de fumos e para usuários.
No momento oportuno, um dos rapazes que estava na casa do réu ‘Malcriado’ foi abordado, ocasião em que portava maconha
. Em razão do flagrante, as equipes policiais se aproximaram para fazer o adentramento na casa do réu ‘Malcriado’. Quando a polícia se aproximou para fazer a abordagem, Rhariston fugiu pelos fundos. No primeiro momento,
as equipes policiais não conseguiram deter Rhariston
, que
fugiu em direção à praia de Nova Xavantina e se escondeu na mata
. Após o ingresso na residência,
foram encontrados no local a companheira de Rhariston, que estava com uma criança de aproximadamente seis meses, e o menor Saulo
. Durante as buscas realizadas na residência,
a equipe policial encontrou um saco preto contendo aproximadamente seis quilos de entorpecente e balança de precisão
. O depoente não se recorda onde foram encontrados os celulares. Também foi encontrada grande quantia em dinheiro. Todos estes objetos foram apreendidos e encaminhados para a polícia civil.
A ré Samara também tem passagem por tráfico de drogas, tendo o depoente efetuado sua prisão duas vezes pelo mesmo motivo
. O depoente sabe que Samara tem um filho, que é a criança que estava na casa no dia dos fatos, não sabendo se a denunciada possui outros filhos. Guilherme já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, mas não foi o depoente quem realizou sua prisão.
O menor Saulo já foi apreendido várias vezes na companhia de outros adultos em situações de tráfico de drogas, tendo o depoente o apreendido uma vez após a prisão de Rhariston
. A denúncia informava que havia chegado grande quantidade de drogas na cidade.
Rhariston havia se mudado para o local dos fatos há cerca de duas semanas e havia grande movimentação de pessoas na residência, esclarecendo que já estavam monitorando o local
. No dia dos fatos, receberam a informação de que
Rhariston havia assumido uma responsabilidade maior e tinha chegado essa grande quantidade de drogas
. No dia seguinte, foi apreendido o restante da droga em outra situação. Pelo que entendeu, chegou apenas um carregamento de drogas, contudo o entorpecente não fica armazenado em apenas um local, visando evitar eventual perda de todo o entorpecente em caso de abordagens policiais.
A prisão em flagrante dos réus foi realizada no dia que o carregamento de drogas chegou
.
Rhariston e Samara se mudaram de seu anterior endereço, pois a polícia já conhecia aquele local, do modo que os réus foram para um local mais afastado e desconhecido da polícia
. Em relação às prisões anteriores de Rhariston e Samara, o depoente sabe que estes vendiam drogas para usuários e para ‘correrias’, esclarecendo ter Rhariston ganhado posição de destaque em razão da grande quantidade de drogas que vendia e pela confiança que era depositada pelos líderes. O depoente acredita que Rhariston estava armazenando a droga apreendida em razão dos motivos antes elencados. O depoente sabe que Rhariston subiu de cargo dentro da facção criminosa em razão das denúncias anônimas recebidas. Em relação às diligências realizadas no dia dos fatos, esclareceu que a residência de Rhariston já estava sendo monitorada, pois já sabiam que Rhariston e Samara ali estavam morando. Eram feitas rondas frequentes nas proximidades do local para verificar a movimentação de pessoas e como era feita a ‘correria’. No dia dos fatos, receberam informações sobre a chegada de grande quantidade de drogas e que o réu teria assumido novas responsabilidades na facção criminosa. A partir de tais informações, passaram a monitorar a casa de Rhariston. Presenciaram a movimentação de pessoas entrando e saindo na casa, incluindo um dos réus que está na audiência. A pessoa que saiu da casa de Rhariston foi apreendida por uma das equipes policiais portando grande quantidade de drogas. Em seguida, ingressaram na residência de Rhariston, o qual, ao perceber a aproximação da polícia, se evadiu do local indo sentido à Praia do Sol.
Ficaram na residência a ré Samara e o menor Saulo
.
Realizadas buscas na residência, foi encontrado um saco preto contendo grande quantidade de drogas, balança de precisão, alguns celulares e dinheiro
.
Ficaram monitorando a residência por mais de quarenta minutos antes de abordarem o suspeito que saiu da casa com drogas.
O depoente e sua equipe estavam fazendo o monitoramento da residência fora da viatura. A viatura efetuou a abordagem de Guilherme.
A informação que receberam indicava que o grande carregamento de drogas chegaria à casa do réu Rhariston, em específico
. Em relação às pessoas que entraram e saíram da casa, o depoente identificou os réus, o menor Saulo e outra pessoa, a qual acredita ser ‘correria’. O depoente acredita que a pessoa não identificada fosse ‘correria’ por causa da grande quantidade de drogas apreendida na residência, a qual seria distribuída para aquelas pessoas. Quando Guilherme saiu da casa de Rhariston, a equipe de monitoramento passou suas características para a viatura que estava próximo ao local, tendo esta realizado a abordagem do denunciado, o qual estava portando drogas.
O depoente viu Guilherme chegando à residência, ingressando no local, ali permanecendo por pouco tempo e saindo logo depois
. Guilherme não residia no local.
Foram apreendidas duas porções de drogas com Guilherme
. O depoente não sabe onde as porções de drogas foram encontradas, pois não foi o responsável por abordar Guilherme. Rhariston percebeu o momento que a guarnição policial se preparava para entrar em sua residência, e não o momento que Guilherme foi abordado. Guilherme pode até ser usuário, mas ele também é ‘correria’, pois ele também foi preso em outras situações relacionadas ao tráfico de drogas. Guilherme não esclareceu para o depoente a origem da droga apreendida na sua posse.
Samara e Saulo não indicaram o local onde estaria a droga, a qual foi encontrada após a realização de buscas na residência
.
O saco contendo drogas foi encontrado no chão de um dos quartos da residência, mas não era o quarto do casal. A droga não estava escondida
. O depoente verificou Saulo entrando e saindo da residência.
Saulo não residia no local, era apenas ‘correria’
. A função do ‘correria’ é vender drogas para usuários e entregar drogas em bocas de fumo. O depoente não se recorda onde o dinheiro foi apreendido. O depoente se recorda que havia pelo menos um celular dentro do saco.
Samara e Saulo não tentaram esclarecer sobre a origem da droga encontrada na casa
. O depoente não se recorda se Samara tentou explicar a origem do dinheiro.
Os réus não possuíam trabalho lícito e viviam apenas do tráfico de drogas
.
Também havia grande quantidade de dinheiro com Rhariston nas outras oportunidades em que o depoente o abordou
. Em outra oportunidade, Rhariston escondia dinheiro em várias partes da casa.
Rhariston e Samara estão juntos há algum tempo
. O depoente não sabe nada a respeito de uma bicicleta de cor verde apreendida no local dos fatos. Não consta o crime de receptação no boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar. Nem todos os objetos apreendidos estavam dentro do saco, contudo o depoente não sabe esclarecer os locais exatos onde cada um estava. O depoente não presenciou Guilherme entrando e saindo da casa de Rhariston e Samara em outras ocasiões. O depoente ainda não havia participado de abordagem envolvendo seis quilos de drogas. A prisão de Guilherme foi realizada pelo Sgt. Weuller. O monitoramento da casa de Rhariston foi feito pelo depoente e por sua equipe. O depoente viu a movimentação de Guilherme e Saulo na casa de Rhariston.

O policial militar
DANIEL PEREIRA CAVALCANTE
narrou em juízo serem
os réus Rhariston e Samara bastante conhecidos pelos policiais de Nova Xavantina por praticarem o tráfico de drogas
, devido diversas apreensões.
Os réus estão sempre mudando de residências
.
O menor de idade, vulgo ‘Pacífico’, está envolvido no tráfico de drogas sendo utilizado por adultos para fazer entregas de drogas ou jogar coisas ilícitas no presídio feminino
.
Rhariston, Samara e o menor possuem várias ocorrências pela prática de tráfico de drogas
.
O depoente já havia atendido ocorrência de tráfico de drogas envolvendo Rhariston e Samara antes dos fatos narrados na denúncia
. O depoente também tem conhecimento de que Rhariston foi preso em outra oportunidade por ter recebido eletrodomésticos de um usuário de drogas, contudo não participou de tal ocorrência.
O depoente já abordou Rhariston e Samara em três endereços diferentes, esclarecendo que sempre mudam de endereço em razão do grande movimento de usuários de drogas
.
Rhariston e Samara formam um casal
. O depoente não sabe se possuem filhos. O menor Saulo é conhecido como ‘Coala’ ou ‘Pacífico’.
Saulo já foi apreendido pelo depoente e por outras guarnições anteriormente
. O depoente conhecia Guilherme de outras abordagens, em razão de sempre estar andando com esse tipo de pessoas, contudo não se recorda se chegou a prendê-lo.
Havia várias denúncias de que Rhariston estaria traficando drogas e que teria obtido um cargo, por conseguir driblar a polícia e a justiça
. Segundo a experiência do depoente, a quantidade de drogas apreendida no presente feito nunca fica com usuários, mas sim com pessoas de confiança.
No dia dos fatos, chegou a informação de que teria chegado grande quantidade de drogas e que metade ficaria com Rhariston e a outra metade ficaria com ‘Igor Lobo’
. Como já tinham conhecimento do local onde Rhariston estava morando,
monitoraram o local e visualizaram pessoas entrando e saindo do local
. Foram repassando as características de tais pessoas para a viatura, para que fossem feitas as abordagens,
tendo sido abordado o réu Guilherme na posse de drogas
. Quando a viatura retornou e se aproximou da casa de Rhariston, este fugiu. Samara e o menor ficaram na residência,
onde foi localizada grande quantidade de drogas, balança de precisão e alguns celulares
.
A informação que recebeu era no sentido de que havia chegado grande quantidade de droga, sendo que metade ficou com Rhariston e metade ficou com Igor
.
O depoente sabia que Rhariston estava morando naquela residência desde antes dos fatos, pois, em rondas anteriores, viu o réu no local, bem como a movimentação que havia na residência
. No dia dos fatos, o depoente fez uma campana fora da viatura de cerca de quarenta minutos no local, visualizou a movimentação de pessoas e repassou as características dessas para a viatura, para que fizesse a abordagem. A viatura conseguiu abordar Guilherme na posse de drogas.
Durante a campana, o depoente viu Guilherme e o menor Saulo entrando e saindo da residência, bem como o réu Rhariston colocando a cabeça para fora, para olhar para a rua, constantemente
. A viatura abordou Guilherme próximo à residência de Rhariston, tendo este visualizado a abordagem e fugido do local pulando os muros das residências e ingressando na mata existente próximo à Praia do Sol. Rhariston foi localizado e preso apenas na manhã do dia seguinte.
O depoente viu Guilherme entrando e saindo da casa de Rhariston apenas uma vez
. Como estava escondido, não percebeu se Guilherme estava portando alguma coisa, contudo informou a viatura do Sgt. Weuller, a qual conseguiu realizar a abordagem e constatar a posse da droga. O depoente não participou da abordagem a Guilherme. O depoente não sabe informar a distância entre a casa de Rhariston e o local da abordagem de Guilherme, esclarecendo que estava monitorando a residência e informando à viatura as características das pessoas que saiam do local, aguardando a abordagem de algum usuário de drogas que tivesse saído da residência com entorpecente.
Estavam em duas equipes, sendo que o depoente e o Sgt. Passílio estavam monitorando a residência de Rhariston e a outra equipe estava abordando as pessoas que saíam do local
. Após Sgt. Weuller confirmar a apreensão de entorpecente na posse de Guilherme,
entraram na casa de Rhariston em razão da situação de flagrância
. Contudo, como Rhariston estava atento ao movimento da rua, percebeu a aproximação da polícia e fugiu do local. Indagado se Guilherme seria usuário de drogas ou ‘correria’, respondeu que, segundo sua experiência, a pessoa responsável pela droga nunca entrega o entorpecente pessoalmente para o usuário, mas sempre utiliza menores ou outras pessoas. Guilherme não confirmou se a droga se destinaria ao consumo próprio ou para passar para terceiros.
Após o ingresso na residência, encontraram Samara e Saulo
. O depoente viu Saulo entrando e saindo da residência, contudo não sabe dizer quantas vezes isso se deu.
Samara e Saulo não indicaram a localização do entorpecente, que foi encontrado após a realização de buscas na residência
.
O entorpecente foi encontrado dentro de um saco, no interior de um quarto utilizado como dispensa
. Pelo que percebeu, como o entorpecente havia chegado a pouco tempo, ainda não havia tido tempo de escondê-lo.
O entorpecente foi encontrado dentro de um saco preto, junto a uma balança de precisão e dois aparelhos celulares
. Os celulares funcionavam.
Foram apreendidos seis ou sete tabletes de entorpecentes. Samara e Saulo não disseram nada sobre o entorpecente.
Os outros materiais vinculados à ocorrência não estavam no saco. A polícia tem o costume de apreender esse tipo de material encontrado na casa de traficantes em razão da possibilidade de terem sido recebidos de usuários de drogas. Assim, se o suspeito não apresenta a nota fiscal ou não esclarece a origem do bem, realiza a sua apreensão. O depoente não se recorda da apreensão da bicicleta de cor verde, esclarecendo que tal bem poderia estar na posse do réu Guilherme e que não realizou a abordagem deste.
Havia uma balança de precisão profissional dentro do saco
.
Rhariston, Samara e Saulo não possuem ocupação lícita
. O depoente não tem muito contato com Guilherme e não sabe se possui ocupação lícita. O depoente ainda não tinha apreendido tamanha quantidade de drogas em Nova Xavantina, esclarecendo que a estratégia deles é dividir a droga assim que chega à cidade, sendo que um disciplina de cada lado da cidade fica responsável por parte da droga, bem como por distribuí-la entre as bocas de fumo de sua área.
As drogas apreendidas na casa de Rhariston tinham acabado de chegar
. Dias depois conseguiram apreender a outra metade da droga. O depoente participou da prisão de Rhariston no dia seguinte, a qual se deu em uma casa próxima à casa de sua mãe, no bairro Henry. O depoente não se recorda onde o dinheiro apreendido foi encontrado, esclarecendo que estava espalhado pela casa e que
toda vez que Rhariston e Samara são presos, é apreendida grande quantidade em dinheiro
. Quando foi preso com objetos recebidos de usuários de drogas, Rhariston morava com a mãe, no bairro Henry. Em seguida, Rhariston se mudou para uma residência situada duas ruas acima da casa de sua mãe, onde foi preso novamente por tráfico de drogas. Por fim, o réu estava residindo na residência onde foi realizada a abordagem do presente processo, situada no bairro Tonetto.

A vítima
SAULO MATHEUS BARROS DE LIMA
narrou em juízo ser
irmão de consideração de Samara
, pois cresceram juntos. A residência onde se deram os fatos estava sob a responsabilidade de Rhariston e Samara, pois a alugaram. Na época dos fatos, residiam no local o depoente, sua irmã, seu cunhado e seu sobrinho.
Afirmou ser o responsável pela droga apreendida na casa de Rhariston e Samara
. Indagado sobre o motivo de ter alterado sua versão dos fatos, pois narrou na delegacia de polícia não saber quem seria o proprietário da droga, afirmou não ter dito isto. Indagado porque afirmou na delegacia que estava morando na Rua Dois, bairro Henry II, esclareceu que este endereço é do seu pai.
A droga apreendida veio de outra cidade, tendo o depoente a pegado apenas para seu consumo
. O depoente não sabe quantas vezes foi apreendido em razão do tráfico de drogas. O depoente não conhece Guilherme e nunca o tinha visto. No dia dos fatos, estavam na residência apenas o depoente, Rhariston, Samara e seu sobrinho, que também é menor. O depoente nunca tinha visto Guilherme, o qual não estava na residência, esclarecendo que a polícia chegou ao local com aquele dentro do camburão, mas que não foi preso na residência.

[...]

Durante seu interrogatório judicial, o réu
RHARISTON ALVES DE SOUZA
narrou possuir dezoito anos, residir nesta cidade há cerca de cinco anos, ser companheiro de Samara, com quem possui um filho, trabalhar como servente de pedreiro, auferindo renda diária de setenta reais, não possuir carteira de trabalho. Afirmou residir na companhia de Samara e seu filho, esclarecendo que aquela não trabalha, pois cuida do bebê. Afirmou ter sido apreendido uma vez quando menor e uma vez após atingir a maioridade. Afirmou ser usuário de drogas. Samara já usou drogas, contudo parou após passar a conviver com o depoente. Sobre os fatos narrados na denúncia,
afirmou não estar em sua residência no dia da abordagem policial, esclarecendo ter brigado com Samara e ido para a casa de sua mãe, onde pernoitou
. Disse ter sido preso apenas no dia seguinte, por volta de 10h30min.
Afirmou não ter conhecimento da droga e da balança de precisão que foram encontradas em sua residência
. Esclareceu que Saulo é irmão de criação de Samara, pois seus pais são companheiros. Afirmou não conhecer Guilherme.

Durante seu interrogatório judicial, o réu
GUILHERME MARQUES DO NASCIMENTO
narrou possuir dezenove anos, residir em Nova Xavantina há cerca de nove anos na companhia de sua mãe, trabalhar como serviços gerais, contudo ainda não possui carteira de trabalho. Afirmou ter sido preso em maio de 2020.
Afirmou ter conhecido Rhariston e Samara apenas após sua prisão
. No dia que foi abordado, o depoente estava indo para a casa de sua namorada. Logo após ter passado pela passarela da Praia do Sol, o depoente foi abordado pelo Sgt. Weuller, ocasião em que portava dois pedaços de maconha. Em seguida, o depoente foi colocado dentro da viatura e levado para uma casa que não conhecia. Duas pessoas foram retiradas de dentro da casa e todos foram levados para a delegacia de polícia sob a acusação de tráfico de drogas.
O depoente achou que tinha sido preso em razão dos pedaços de maconha que estava portando, pois não sabia que tinham sido apreendidas mais drogas no interior da casa
. O depoente conhecia Saulo apenas de vista, por terem estudado na mesma escola. Afirmou ter adquirido a bicicleta de um rapaz desconhecido pelo valor de duzentos reais, esclarecendo que como mora no bairro Centro-Oeste e trabalha do outro lado da cidade, precisava de um veículo para se locomover. Esclareceu que um amigo viu a bicicleta em um anúncio da rede social
Facebook
e a indicou para o depoente. O vendedor não possuía a nota fiscal da bicicleta, sendo este o motivo pelo qual estava vendendo o bem por valor inferior, pois o depoente viu que na loja custava em torno de mil e duzentos reais. O depoente até desconfiou da origem da bicicleta, mas o vendedor lhe garantiu que o bem não era ‘roubado’. A palavra do vendedor não tinha nenhuma credibilidade perante o depoente, contudo confiou nela mesmo assim por ter sido a bicicleta anunciada na rede social. Afirmou não se recordar o nome da pessoa que lhe vendeu a bicicleta, esclarecendo tê-lo gravado no celular de sua mãe, pois o seu estava danificado. Afirmou ter adquirido a droga que foi apreendida em sua posse no dia dos fatos, no local conhecido como ‘escadão’, do outro lado da passarela.

Durante seu interrogatório judicial, a ré
SAMARA FERREIRA APARECIDA DOS SANTOS
narrou possuir vinte e um anos de idade e dois filhos, sendo que o mais novo fica em sua companhia e o outro fica com sua mãe. Afirmou vender roupas. Narrou já ter sido presa anteriormente, contudo não foi condenada.
Afirmou não saber que havia drogas em sua casa, a qual foi encontrada em um quartinho existente nos fundos da residência.
Afirmou não conhecer Guilherme. A depoente não presenciou o momento que os policiais encontraram a droga, pois estava na sala.
A depoente e Rhariston haviam brigado na semana anterior aos fatos, sendo que aquele estava ficando na casa da mãe dele
.
Quando a polícia chegou ao local, estavam na residência apenas a depoente, seu irmão Saulo e seu filho
. A depoente não sabia que havia drogas na casa, esclarecendo que
o entorpecente foi encontrado no quartinho onde Saulo estava ficando
. A depoente ou Rhariston nunca entregaram ou ofereceram drogas para Saulo ou para terceiros”.

Não obstante a versão trazida pelo adolescente Saulo Matheus Barros de Lima, segundo o qual a droga encontrada na residência de Rhariston e Samara lhe pertencia, ficou clara sua intenção de assumir a culpa para, com isso, livrar a responsabilidade penal de sua irmã de consideração, e do seu cunhado.

Conquanto tenha assumido, em juízo, sem pestanejar, a propriedade da considerável quantidade de entorpecente apreendido, na fase inquisitorial o adolescente declarou desconhecer o dono da droga, como se vê:

“
QUE, em razão de ser menor de idade está sendo ouvido na presença de sua madrasta ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS; QUE, o pai do declarante é casado com a Sra. Ana Maria; QUE, na madrugada de hoje, como de costume, o declarante se encontrava na residência de SAMARA e RHARISTON, alegando que estava vendo filme na sala, momento em que os Policiais Militares adentraram a residência; QUE,
inquirido sobre o local em que a droga foi apreendida e sobre a propriedade da mesma
, respondeu o declarante:
‘NÃO SEI’
; QUE, inquirido se RHARISTON fugiu do local quando da chegada dos Policiais, respondeu o declarante: ‘NÃO SEI’; QUE,
inquirido se estava realizando a ‘correria’, ou seja, venda e entrega de drogas para SAMARA e RHARISTON
, respondeu o declarante:
‘NÃO SEI’
; QUE,
inquirido se SAMARA e RHARISTON realizam a venda de drogas
, respondeu o declarante:
‘NÃO SEI’
; QUE, inquirido se o maior GUILHERME estava, junto do declarante, realizando a ‘correria’ no local, respondeu o declarante: ‘NÃO SEI NÃO’; QUE, perguntado sobre a quantidade e o tipo de droga que foi apreendido na residência, respondeu o declarante: ‘NÃO SEI NÃO’ [...]”.

A toda a evidência, não possui o menor cabimento a versão apresentada pelo adolescente Saulo Matheus, ao asseverar que adquiriu a droga para consumo pessoal, notadamente pela grande quantidade de entorpecente apreendido, qual seja, 6.122g [seis quilos, cento e vinte e dois miligramas de maconha], somado ao fato de que aquela não era sua residência.

De mais a mais, os policiais militares ouvidos em juízo informaram que as denúncias davam conta de que parte da grande quantidade de entorpecente que chegaria em Nova Xavantina, ficaria sob a responsabilidade de Rhariston.

Não se põe dúvida quanto ao envolvimento de Rhariston e Samara na prática do tráfico de drogas.

Conforme se infere dos autos, durante o cumprimento da busca domiciliar, a droga foi encontrada dentro de um saco no chão de um dos quartos da residência, que não era o cômodo onde o casal dormia.

Além da droga, havia dentro do saco uma balança de precisão e dois celulares.

A propósito, segundo narrado pelo PM Daniel Pereira Cavalcante, a balança encontrada era profissional, que suportava até cinquenta quilos, sendo, em suas palavras,
“até cara um pouco”
.

Fixadas tais premissas, a manutenção da condenação dos apelantes, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, é medida que se impõe.

No respeitante ao delito de associação para o tráfico, em que pese a tese de ausência do ânimo associativo suscitado pela defesa, visualizo nos autos provas bastantes para condenação.

Neste ponto, valho-me dos fundamentos aduzidos pelo juiz de origem, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Em relação a
Rhariston
e
Samara
, verifica-se tratar-se de casal que possui envolvimento com o tráfico de drogas desde o ano de 2019, ocasião em que foram apreendido (o primeiro) e presa (a segunda) em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, conforme procedimentos distribuídos no sistema Apolo sob código 119262 e 119263.

Além do mais, os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram conhecer Rhariston e Samara de outras ocorrências, informando que ambos possuem envolvimento com o tráfico de drogas.

Outrossim, a quantidade de droga apreendida na residência de Rhariston e Samara, junto a uma balança de precisão, celulares e grande quantidade de dinheiro, indica que a atividade de Rhariston e Samara é habitual”.

Com efeito, o PM Thiago dos Santos Passílio do Nascimento asseverou em juízo que Rhariston havia sido preso duas vezes, no intervalo de mês e meio e dois meses, pela prática do crime de tráfico de drogas, e que sua companheira, Samara, estava junto com ele nas prisões.

Ficou evidenciado, ainda, que o casal Rhariston e Samara constantemente mudavam de residência, com o nítido propósito de dificultar qualquer investigação policial, tanto que, por último, passaram a morar em um local escondido, afastado, desconhecido da polícia.

Além disso, não se pode olvidar a participação da coacusada Samara na prática do crime, máxime pelo envolvimento de seu irmão de consideração, Saulo Matheus, na empreitada delituosa.

Por todas essas razões, entendo que deve ser mantida a condenação de
Rhariston
e
Samara
pela prática do crime de associação para o tráfico.

No dizente à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, verifica-se que o juízo de primeira instância exasperou a reprimenda basilar em
1 [um] ano
, por considerar desfavorável a quantidade de droga apreendida [6,127kg], com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
[6]
.

Embora o correto fosse o recrudescimento da reprimenda basilar à fração de
1/6 [um sexto]
, vale dizer, em
10 meses
, tida pela jurisprudência por proporcional, entendo que, no caso concreto, não ficou demonstrado nenhum prejuízo aos apelantes, uma vez que, na segunda fase dosimétrica, o juiz reconheceu a atenuante da menoridade relativa para ambos os réus, fixando a pena intermediária em seu mínimo legal, qual seja, em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

De igual forma, não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, alcunhada de
“tráfico privilegiado”
, tendo em vista o comprovado envolvimento dos apelantes com as atividades criminosas, tanto é que foram condenados pelo crime de associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“VII - Na dosimetria, foi utilizada para afastar a minorante do privilégio a dedicação a atividades criminosas pelo paciente, sobretudo por também ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico. Com efeito,
‘Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação dos acusados a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006’
(HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015)”
[7]
.

Por fim, diante do
quantum
da reprimenda imposta, descabe cogitar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

[2]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[3]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[4]
CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[5]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[6]
Lei n. 11.343/2006. Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[7]
STJ, HC n. 719.748/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022